Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714025-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA EIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO BATISTA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela agravante P.E.D.O. em face da decisão (ID 45828329, p. 1/6) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, voltada a obstar quaisquer atos do agravado que pudessem culminar em alienação, diminuição e/ou destruição de bens móveis comuns. Na oportunidade, a decisão embargada também deixou de enveredar sobre os pedidos de apreensão de arma de fogo e de distanciamento social, considerando os lindes da competência deferida a esta Turma Cível. A embargante afirma que o decisório padece de contradição, haja vista que “deixou de se manifestar acerca de parte do requerido, sob a fundamentação de que atinentes à matéria penal” (ID 46242026, p. 2). Argumenta que o pedido de entrega de arma de fogo, bem assim o de distanciamento social deveriam ser analisados por esta magistrada, mormente porque “ as ameaças proferidas giram em torno das práticas de natureza, eminentemente, civil” (sic) (p. 3). Em seguida, afirma que “ao decidir por não decidir (sic) a totalidade das medidas protetivas requeridas pela embargante, incorre em omissão” (p. 4). Tece considerações acerca da natureza híbrida da decisão promanada na primeira instância e, após, discorre sobre a imprescindibilidade de análise sobre os demais pontos suscitados neste órgão fracionário cível, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. Aduz que a omissão em comento obsta o acesso à Justiça pela parte agravante, além de alijar a necessidade de proteção à mulher em estado de hipervulnerabilidade, conjecturando eventual óbice à impugnação da matéria criminal por via recursal apartada. Alega que colacionou “ : (a) os vídeos da câmera de segurança – conf. ID 45728607 -, (b) a embalagem do GPS -conf. ID 45731209 -, (c) o comprovante de porte de armas – conf. ID 45728605 -, (d) os prints tentando reatar após as ameaças e para impedir a partilha – conf. ID 45728602 -, e (e) o presente e carta (ID 45728604), demonstram as reiteradas artimanhas praticadas pelo Embargado/ofensor, no sentido de atingir o estado emocional e psicológico da Embargante/vítima” (ID 46242026, p. 9), bem assim de impor a desistência do divórcio e da partilha de bens. Ademais, sustenta que a imposição de “instrução probatória robusta”, com “documentos específicos” que demonstrem a posse e a propriedade de bens imóveis pela sociedade conjugal, ou, ainda, a participação do agravado como sócio oculto de sociedades empresárias não condiz com a situação de alegada hipervulnerabilidade da vítima, razão por que, também sob tal aspecto, o decisório embargado deve ser reformado (p. 10). Apesar do “robusto arcabouço probatório” coligido nos autos, reconhece que, nestes embargos de declaração, efetuou a juntada de outros documentos que “individualizam e comprovam a propriedade de parte do patrimônio do ex-casal”. No ponto, colaciona fotos de recente contrato de aluguel firmado pelo agravado, no qual afirma ser o possuidor e proprietário do prédio locado (p. 12). Além disso, colaciona fotos, bem assim cessão de direito do terreno onde ficam localizados 2 (dois) prédios anunciados nos prints de status do agravado em sua rede social. Acrescenta argumento não suscitado no agravo de instrumento para esclarecer que o terreno no qual está localizada a casa em que reside não faz parte do cabedal de imóveis constituídos pela sociedade conjugal, porquanto o adquiriu em partilha decorrente do acordo de divórcio de seus genitores. Também amealha novos documentos para tentar demonstrar que a academia Body Station é de propriedade do agravado, quais sejam, cópia de depoimento de testemunha prestado na Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública, bem como consulta ao quadro societário registrado na Receita Federal, no qual, segundo sustenta, a parte adversa consta como sócio administrador. Anota, ainda, que o agravado já possuiu uma drogaria (“Drogaria Planalto”) e, ainda, tece comentários acerca de possível participação da contraparte numa série de sociedades empresárias do mesmo ramo, mas sem qualquer documento probatório para tal desiderato, correlacionando-as apenas aos demais membros da família do agravado (p. 14/15). Alfim, alega que tais elementos probatórios amealhados com os embargos de declaração revelam-se suficientes para a demonstração da confusão patrimonial perpetrada pelo agravado com o propósito de “reter para si e, assim, subtrair da vítima/embargante, o patrimônio partilhável do casal” (p. 16). No mais, ressalta que sofreu agressão do agravado quando do recebimento da decisão de origem acerca do indeferimento das medidas protetivas, oportunidade em que a contraparte teria avançado sobre a janela de seu carro e esfregado a decisão, sentindo-se, assim, ameaçada. Requer, por fim, a reforma da decisão monocrática por mim proferida, para que sejam concedidas todas as medidas protetivas já postuladas na origem. É o relatório. Decido. I. Da juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração – Supressão de Instância – Conhecimento Parcial Consabido que é defeso a esta Corte conhecer de pedidos e de documentos não apresentados ao juízo primevo. A propósito, colho recentes precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE MÍDIAS JUNTADAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEDE INADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do agravo de instrumento não permite a produção de novas provas, tampouco a juntada de documentos não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. É justamente em atenção ao princípio do devido processo legal e do contraditório que as mídias e os novos documentos apresentados nesta esfera recursal devem ser levados ao processo principal, pois é no decorrer da instrução probatória que se dará a oportunidade do amplo debate entre os litigantes, com a possibilidade, inclusive, de o magistrado determinar, de ofício, a realização de outras provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), a fim de se alcançar o resultado útil e justo do processo. 3. Não há que se falar, assim, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1404413, 07232667120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. EFICÁCIA. TERMO INICIAL. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO. 1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar o fato constitutivo do seu direito. Em ação em que se busca a invalidade de alteração de contrato social em virtude de ter sido realizada a despeito de uma das partes comunicar a desistência do negócio em virtude de as dívidas da empresa serem maiores que as alegadas cabe à parte autora comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. (...) 8. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1416073, 07358050820178070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apre-ciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documen-tos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de ins-trumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, tendo havido a colação de cabedal de documentos, como também de novos argumentos não apresentados neste recurso, tampouco ao magistrado singular, com vistas a propulsionar a transmutação do entendimento embrionário por mim emanado, entendo que referida medida adotada pela embargante afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. Pela pertinência, destaco, ainda, que a embargante sequer traça narrativa no sentido de que referidas provas documentais estavam indisponíveis anteriormente, é dizer, deixa de elaborar linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia de referidos argumentos e documentos (alguns extraídos do próprio site da Receita Federal), em inobservância do disposto no art. 435 do Código de Ritos. Em verdade, parece-me que tomou os apontamentos acerca da ausência de elementos probatórios como convite para inauguração de teses argumentativas e realização de diligências nestes declaratórios, desbordando dos próprios limites do decisório do magistrado primevo, que define as balizas do recurso de agravo de instrumento. Nada obstante, olvidou-se que referida inovação recursal também não encontra guarida nas estritas hipóteses para o conhecimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Conheço, pois, parcialmente do recurso interposto. II. Da incompetência desta Turma Cível para análise de pedido de apreensão de arma de fogo e de distanciamento social Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), que culmine em dupla interpretação (obscuridade) ou, ainda, em flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Na hipótese, não observo a existência dos vícios elencados pela embargante, uma vez que a fundamentação da decisão embargada se mostra clara, tendo sido analisada de acordo com os estritos limites da tutela elevada a esta Corte, a partir das competências conferidas a este órgão fracionário. Conquanto a parte embargante alegue omissão e contradição deste juízo, sob o argumento de que o decisório embargado não perscrutou sobre os pedidos de apreensão de arma de fogo e de distanciamento social, típicos da seara criminal, observo que, para além de tal hipótese não caracterizar contradição, a decisão objurgada cuidou de delinear os lindes da competência atribuída a este órgão fracionário, transcrevendo precedente do Conselho Especial desta Corte sobre o tema. Veja: “(...) Conquanto a parte agravante promova o pedido prefacial para concessão das medidas protetivas “na forma e extensão em que requeridas” na origem (ID 45728584, p. 17), não se pode amalgamar a competência conferida a esta magistrada com aquelas atinentes ao processo criminal. A propósito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2o Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado. (...) Dessa forma, forçoso reconhecer que a competência híbrida conferida aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se perpetua na 2a Instância. Em outras palavras, nenhuma Turma Especializada possui competência exclusiva para o processar e julgar recursos interpostos em razão de decisões proferidas pelo Juízo especializado. Assim, a competência recursal para as questões decididas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que possuam caráter penal devem ser revistas em 2a Instância pelas Turmas Criminais. Por outro lado, as impugnações às medidas de natureza cível devem ser objeto de deliberação pelas Turmas Cíveis. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (ID 43828329 – decisão embargada) Nesse trilhar, tenho que o inconformismo da embargante não encontra acolhimento nas vicissitudes estampadas no art. 1.022 do Código de Ritos, devendo, pois, se o caso, manejar o instrumento processual adequado para revisitar questões criminais decididas pelo juízo singular/híbrido, haja vista a manifesta incompetência desta magistrada, bem assim deste órgão fracionário, para decidir acerca da pretensa apreensão de arma de fogo, do distanciamento social, ou, ainda, de supostas ameaças suportadas. Para além disso, não vislumbro quaisquer máculas ao direito da agravante/embargante de acesso à Justiça na espécie, notadamente porque não lhe foi imposto impedimento para uso de instrumento recursal apto a impulsionar a matéria criminal nesta Corte, tendo havido verdadeira opção deliberada de manter-se inerte naquela sede. Ademais, considerando que a competência híbrida não se perpetua nesta instância recursal, consoante expressamente consignado no precedente do Órgão Especial retromencionado, resta infirmada a tese de unirrecorribilidade. Falece, pois, razão para o albergamento do recurso no ponto. Ao exposto, conheço parcialmente dos embargos declaratórios e, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão hostilizada. Advirto a parte embargante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Aguarde-se o cumprimento das ordens precedentes, retornando-me, após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 17:52:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada